Tribunal: TJSP
Processo: 1003565-03.2024.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de divergência entre o acórdão e a jurisprudência das Cortes Superiores e do TJSP. Não configuração. Precedente apresentado como paradigma que não é vinculante e tampouco foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não sendo de observância obrigatória. Precedentes desta Câmara no sentido da não configuração do dano moral em casos análogos.

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de divergência entre o acórdão e a jurisprudência das Cortes Superiores e do TJSP. Não configuração. Precedente apresentado como paradigma que não é vinculante e tampouco foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não sendo de observância obrigatória. Precedentes desta Câmara no sentido da não configuração do dano moral em casos análogos. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.